Tribunal: TJDFT
Processo: 0720237-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. DIÁLOGO DAS FONTES. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. PAGAMENTO DE DÉBITOS RECENTES. RESOLUÇÃO DA ADASA. VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITOS ANTIGOS. AVISO PRÉVIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seus arts. 4o, 6o, e 22, é claro no sentido da incidência da norma no tocante a serviços públicos remunerados mediante tarifa ou taxa. Há preocupação com a manutenção dos serviços essenciais e proteção à dignidade da pessoa humana. Todavia, a constatação de que os serviços públicos relativos ao fornecimento de água e energia elétrica estão sujeitos ao CDC não afasta análise conjunta com outras normas especiais.
2. O diálogo das fontes, no sentido de interpretação e aplicação simultânea de outros diplomas normativos, é necessário, sobretudo porque a prestação de serviços públicos por delegação está sujeita à Lei 8.987/95 (Lei de concessões e permissões de serviço público). O § 3o do art. 6o dispõe que “não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: "(...) II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), na Rcl 5.814/SE, consolidou entendimento no sentido de que “é lícita a interrupção do fornecimento de água devido à inadimplência do consumidor, após aviso prévio, e desde que não se trate de débitos antigos consolidados, porquanto a essencialidade do serviço não significa a sua gratuidade.”
4. Paralelamente, o art. 121, §§ 1o ao 5o, da Resolução 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal – ADASA veda a suspensão do fornecimento em razão de débitos pretéritos e antigos, após o decurso do prazo de 120 dias, desde que o atraso nos pagamentos seja superior a 60 dias. Portanto, após o decurso do prazo de 120 dias do inadimplemento da última fatura ou ausente prévia notificação de interrupção do fornecimento de água, é proibida a suspensão dos serviços.
5. A apelada, autora, em sua petição inicial demonstrou, suficientemente, que as faturas desde setembro de 2023 foram adimplidas, à exceção daquela com vencimento em março de 2024, na qual consta a multa por impedimento de corte.
6. Adicionalmente, o acervo probatório indica, em cognição sumária, que a agravada não promoveu os atos necessários para o corte de água da consumidora. A notificação apresentada se refere ao impedimento de acesso para leitura do hidrômetro e não de impedimento para execução do corte. A única sanção prevista no comunicada se restringe à aplicação de multa, em caso de manutenção do impedimento. Ou seja, não houve aviso prévio de que a inadimplência ou o não recebimento dos funcionários da agravada ensejariam o corte do fornecimento de água.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.